Tribunal: TJES
Processo: 5015390-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015390-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MURILO MARINS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. A via disciplinar em questão (Processo Administrativo Disciplinar autuado sob nº 50.579/2022) volta-se à averiguação quanto ao cometimento das infrações funcionais previstas nos artigos 158, incisos I, II, III, IV e XVII, 159, inc. XIV, 175, incisos IV, V e IX, 179, incisos IV, V e IX, todos da Lei Municipal n.º 2.360/2001, bem como no art. 5º, inc. II do Decreto Municipal n.º 3.279/2018, haja vista a atuação de MURILO MARTINS RODRIGUES nos autos da ação de desapropriação nº 0016861-26.1997.8.08.0048 na condição de Procurador Municipal.

2. A inerente gravidade da deflagração do processo administrativo disciplinar pressupõe o atendimento a princípios caros ao ordenamento jurídico, a exemplo do devido processo legal e da segurança jurídica, resultando em um adequado limitador do exercício, pela Administração, do poder disciplinar e da autotutela.

3. A consequente exigência de justa causa para instauração e processamento da via disciplinar, porém, não se confunde com o juízo próprio da etapa de julgamento do processo administrativo disciplinar. Apontar
in casu
o acerto ou o desacerto da atuação do recorrido na condução do processo judicial mencionado, sem descurar da obrigação de meio a que está jungido, supera a mera constatação de “indícios de autoria e materialidade” ou de “contingente mínimo de elementos probatórios sobre a existência do ato ilícito e da autoria”, que pertine à etapa em que se encontra o feito administrativo.

4. A eventual aferição de falta funcional consiste em justo motivo para a tramitação de processo administrativo disciplinar, descabendo encerrar prematuramente procedimento vocacionado à salvaguarda do interesse público existente na busca pela atuação hígida e eficiente da Administração, cujo processamento deve transcorrer sem prejuízo do interesse privado.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicada a análise do agravo interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento. Prejudicada a análise do agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015390-23.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

AGRAVADO:

MURILO MARTINS RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Eminentes Desembargadores, debate-se nos autos acerca da instauração e tramitação do Processo Administrativo Disciplinar autuado sob nº 50.579/2022 no âmbito do Município da Serra em desfavor do ora recorrido, impetrante do
writ
em cujo bojo foi parcialmente deferida tutela de urgência no sentido da suspensão do referido feito administrativo.

A via disciplinar em questão volta-se à averiguação quanto ao cometimento das infrações funcionais previstas nos artigos 158, incisos I, II, III, IV e XVII, 159, inc. XIV, 175, incisos IV, V e IX, 179, incisos IV, V e IX, todos da Lei Municipal n.º 2.360/2001, bem como no art. 5º, inc. II do Decreto Municipal n.º 3.279/2018, haja vista a atuação de MURILO MARTINS RODRIGUES nos autos da ação de desapropriação nº 0016861-26.1997.8.08.0048 na condição de Procurador Municipal.

De fato, como bem destacou o douto Relator, a inerente gravidade da deflagração do processo administrativo disciplinar pressupõe o atendimento a princípios caros ao ordenamento jurídico, a exemplo do devido processo legal e da segurança jurídica, resultando em um adequado limitador do exercício, pela Administração, do poder disciplinar e da autotutela.

A consequente exigência de justa causa para instauração e processamento da via disciplinar, porém, não se confunde com o juízo próprio da etapa de julgamento do processo administrativo disciplinar (nem é o mandado de segurança “a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do processo administrativo disciplinar - PAD”
1
, registre-se), reflexão que respeitosamente proponho ao apresentar voto divergente, eis que tenho por acertado o provimento do agravo de instrumento.

Apontar
in casu
o acerto ou
o
desacerto da atuação do recorrido na condução do processo judicial mencionado, sem descurar
da obrigação de meio a que está jungido, supera a mera constatação de “indícios de autoria e materialidade”
ou de “contingente mínimo de elementos probatórios sobre a existência do ato ilícito e da autoria”, que
pertine à etapa em que se encontra o feito administrativo
.

A eventual aferição de falta funcional consiste em justo motivo para a tramitação de processo administrativo disciplinar (STF, RMS 28859, publicado em 20/04/2016), descabendo encerrar prematuramente procedimento vocacionado à salvaguarda do interesse público existente na busca pela atuação hígida e eficiente da Administração, cujo processamento deve transcorrer sem prejuízo do interesse privado.

A contraposição pretendida entre a manifestação da Administração, via superior hierárquico, relativa à sensibilidade do caso judicializado e a existência de nota técnica que respaldaria a postura adotada no processo judicial em questão conforma o próprio cerne meritório do processo administrativo disciplinar, não se podendo subtrair da autoridade administrativa competente enunciar sua conclusão.

Manifesto-me, portanto, à luz dos artigos 5º, LIV e LV e 37 da CF, 7º, III da Lei nº 12.016/2009, pelo
conhecimento e provimento do
agravo de instrumento
, indeferindo a tutela provisória de modo a não obstar o regular prosseguimento do processo administrativo nº 50.579/2022. Prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

1
STJ, AgInt nos EDcl no MS n. 25.473/DF, publicado em 13/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto

pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, na qual pretende ver reformada a r. decisão (ID 6977310) que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
MURILO MARTINS RODRIGUES
em face de ato coator praticado pela
PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO – CIAD,
deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada e determinou a suspensão do processo administrativo disciplinar nº 50.579/2022, ao fundamento de ausência de justa causa para sua instauração.

Em seu voto, o Eminente Relator,
Desembargador Fabio Clem de Oliveira,
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob o fundamento, em suma, de que
“[...] a instauração de processo administrativo disciplinar pressupõe a existência de justa causa, consubstanciada em provas ou fortes indícios de que tenha o servidor público praticado alguma irregularidade no exercício das suas funções”.

Sustentou, ainda, que
“[...] as provas reunidas revelam, ao menos nesta fase inicial do processo, a ausência de justa causa para a deflagração do processo administrativo disciplinar, tendo em vista que a não interposição dos recursos ocorreu com a anuência do Procurador-Geral do Município e após a elaboração de estudo técnico que concluiu não haver probabilidade de êxito em reduzir o valor da indenização em sede de recurso especial ou extraordinário”.

Ademais, consignou em seu judicioso voto que
“[...] a instauração do processo disciplinar neste caso viola os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, eis que iniciado a partir do comportamento manifestamente contraditório do Procurador-Geral do Município, que anuiu com a proposta de não interpor recurso para os Tribunais Superiores, encaminhando ao agravado estudo técnico concluindo não haver probabilidade de êxito em alterar o valor da indenização pelas vias recursais cabíveis e informando que a melhor solução para o caso seria dar início ao processo de desistência da desapropriação, ao mesmo tempo em que requereu a abertura do PAD, omitindo o fato de que o agravado agiu sob a sua orientação”.

Na sequência, após pedir vista, o culto
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos
inaugurou a divergência para
dar provimento ao recurso
e, consequentemente, indeferir a tutela provisória de modo a não obstar o regular prosseguimento do processo administrativo nº 50.579/2022, bem como julgou prejudicado o agravo interno interposto pelo ente municipal.

Foi então que, diante dos brilhantes votos que me antecederam, pedi vista dos autos para examinar com cautela o caso vertente, oportunidade em que, pedindo
vênia
ao E. Relator, alcancei conclusão distinta, motivo pelo qual acompanho a presente divergência.

Como bem destacado no voto dissonante, a presente controvérsia cinge-se à instauração e tramitação do Processo Administrativo Disciplinar autuado sob nº 50.579/2022 no âmbito do Município de Serra, em desfavor do ora recorrido, impetrante do
writ,
em cujo bojo foi parcialmente deferida tutela de urgência no sentido da suspensão do referido feito administrativo.

Denota-se que o processo administrativo disciplinar volta-se à averiguação quanto ao cometimento das infrações funcionais previstas nos artigos 158, incisos I, II, III, IV e XVII, 159, inc. XIV, 175, incisos IV, V e IX, 179, incisos IV, V e IX, todos da Lei Municipal n.º 2.360/2001, bem como no art. 5º, inc. II do Decreto Municipal n.º 3.279/2018, tendo em vista a conduta praticada pelo recorrido nos autos da ação de desapropriação nº 0016861-26.1997.8.08.0048 na condição de Procurador Municipal.

Como dito antes, a ação de origem é mandado de segurança. Assim, cumpre destacar que, em relação ao seu cabimento, a doutrina e jurisprudência pátrias têm entendido que o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade.

Neste quadro, a ação mandamental não se confunde com os processos cujos ritos são ordinários, ou seja, onde é permitida a produção de todas as provas possíveis à elucidação da controvérsia. Seu rito é distinto. As provas têm de ser pré-constituídas, de modo a evidenciarem a latente ofensa ao direito líquido e certo invocado pelo impetrante. A esse respeito, com muita propriedade descreve Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. "(In Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data", 23a Edição, atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Editora Malheiros, 2001, pág. 35/36)

Assim, tem a parte impetrante, na via estreita do mandado de segurança, o ônus de demonstrar, cabalmente, ao tempo da sua propositura, a ilegalidade ou o abuso de direito praticado pela autoridade coatora contra seus interesses legalmente protegidos pela ordem constitucional ou legal, bem como seu direito líquido e certo violado.

Feitas tais ponderações, insta ressaltar, ainda, que em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade e legalidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, até porque a sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública.

Neste diapasão, destaco a lição do já citado Mestre Hely Lopes Meirelles:

"Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos da legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito." (in Direito Administrativo Brasileiro, 27a ed., Malheiros Editores, São Paulo - 2002, pág. 674).

Ademais, deve-se preservar o poder disciplinar da Administração Pública em apurar as faltas funcionais, pois se trata de poder-dever de investigar as infrações cometidas por seus agentes, seja por meio de relação estatutária ou equiparada.

Na hipótese vertente, sem querer se imiscuir na matéria de fundo que será debatida em primeiro grau de jurisdição, entendo que, por envolver demanda visando o interesse público, principalmente por cingir-se a recurso considerável e se tornar uma das causas mais sensíveis do ente municipal, já que a justa indenização da ação de desapropriação teria sido fixada em 25.074.750,00 (vinte e cinco milhões, setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), entendo que a decisão agravada deve ser revista, até por prudência e necessária cautela.

Em que pesem os argumentos sustentados pelo recorrido, os elementos dos autos não se mostram suficientes, por ora, ao menos em sede de cognição sumária, para se concluir pela ilegalidade do ato atacado e pela inexistência de justa causa.

Assim, entendo que a “Nota Técnica” que teria embasado a conduta praticada pelo agravado ao deixar de interpor o recurso cabível visando alterar o desfecho da demanda desapropriatória, é medida, frise-se, a ser melhor apurada nos autos do processo administrativo instaurado contra o agravado.

Muito embora seja prematuro imputar ao agravado qualquer responsabilização funcional ou financeira, notadamente porque a demanda judicial já estava muito próxima da estabilização e porque as orientações apresentadas pelo próprio corpo jurídico do município já indicavam a inviabilidade, inclusive, de ação rescisória, tenho que, havendo notícias muito objetivas e fundamentadas de irregularidades cometidas por servidor no exercício de sua função, a imediata instauração de processo administrativo destinado à apurar os fatos representa não só direito como o dever do Administrador, sob pena de responsabilidade.

Portanto, frise-se, sem querer adentrar profundamente na matéria de fundo a ser debatida no âmbito do PAD, o fato é que não pode o agravado pretender salvo-conduto contra essa apuração, pretensão essa em descompasso com o poder-dever estatal de investigar seus servidores, com vistas à preservação do erário e a confiança dos administrados no proceder correto dos agentes públicos, perfectibilizando a prevalência do interesse público sobre o particular

Ante o exposto, respeitosamente, sem maiores delongas, pedindo
vênia
ao culto Relator,
Des. Fabio Clem de Oliveira
,
acompanho a divergência inaugurada pelo E. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, para
CONHECER E CONFERIR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e indeferir a liminar pleiteada na origem.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno interposto pelo ente municipal no ID 9852541.

É como voto.

Vitória, 06 de fevereiro de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/02/2025 às 14:33:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55382106022025
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5015390-23.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

AGRAVAD
O
:
MURILO MARTINS RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Não Cabimento do Recurso – Supressão de Instância

Senhor Presidente.
O agravado arguiu
o não cabimento
do recurso sob o
s
fundamento
s
de que o agravante pretende
impugnar
a prova documental produzida no processo originário, o que
considera
não ser

possível
por meio do agravado de instrumento, bem como porque as matérias suscitadas nas razões recursais não teriam sido submetidas à apreciação do Juízo de 1º Grau, configurando
hipótese de
supressão de instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Verifica-se, t
odavia,
que o recurso não foi interposto em face das provas produzidas nos autos do processo originário e sim da decisão que deferiu
a medida liminar pleiteada no mandado de segurança, a qual desafia a interposição
do
agravo de instrumento, conforme o disposto no art. 7º, § 1º da Lei nº 12.016/2009 e no art. 1.015 C
ódigo de Processo Civil
.

Noutra parte,
as matérias deduzidas nas razões recursais têm relação direta com as questões

apreciadas e decidas na decisão agravada, não havendo que se cogitar de supressão de instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

A
note-se, ainda,
que
“reputar como supressão de instância o fato de o Juízo
de primeiro grau
não ter tomado conhecimento das razões recursais que se relacionam com a matéria decidida, importaria em inadmitir todo e qualquer recurso interposto de decisões concessivas de tutela de urgência
initio litis
” (TJDF
AI nº
0707484-92.2019.8.07.0000, Relator
Des.
CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2019).

Ante o exposto, rejeito a preliminar,

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5015390-23.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

AGRAVAD
O
:
MURILO MARTINS RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O
agravado impetrou mandado de segurança pleiteando
o
trancamento do Processo Administrativo Disciplinar
contra ele instaurado, autuado sob
nº
50.579/2022, por ausência de justa causa.

A
decisão que deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada
e
determin
ou
a suspensão do aludido processo
administrativo
até o julgamento do mérito do mandado de segurança,
por conseguinte,
não configura provimento “
extra petita
”.

Noutra parte,
p
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento que se consolidou com a edição da súmula nº 665, proclamando que “
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".

Destarte
,
a

atuação
do administrador público
nesses casos
está sujeita
a
controle
pelo
Poder Judiciário
a fim de
assegurar
a observância das garantias constitucionais e
reparar
possíveis

ilegalidades, excessos

ou abuso de poder
.

As provas reunidas demonstram que o agravado,
que
ocupa
o cargo
efetivo
de
P
rocurador
do Município da Serra,
teve contra ele instaurado o
processo administrativo disciplinar nº 50.579/2022 por
ter deixado de
interpo
r
recurso especial
e

recurso
extraordinário
em face do

acórdão
proferido pela Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça,
extraído do
julgamento do reexame necessário e
da
apelação
cível
interpost
a contra a sentença proferida

n
a ação de desapropriação, autuada sob nº
0016861-26.1997.8.08.0048,
com o objetivo de reduzir o
valor da indenização
arbitrada.

Tal fato é comprovado pelo documento anexado
às fls. 91-96 do
id. nº 6977321, no qual o então Procurador-Geral do Município, Dr. Harlen Marcelo Pereira de Souza, requer ao
chefe do Poder Executivo Municipal
a abertura d
o
processo administrativo disciplinar
alegando
que a conduta imputada ao
agravado caracteriza a prática das
infrações
previstas nos arts.
158,
incisos
I, II, III, IV e XVII; 159,
inciso
XIV; 175, incisos IV, V e IX; 179, incisos IV, V e IX, todos da Lei Municipal nº 2.360/2001,
bem como no art. 5º, II, do Decreto Municipal nº 3.279/2018
.

Eis o teor dos aludidos dispositivos legais:

“
Lei Municipal nº 2.360/2001

Art. 158 São deveres do servidor:

I - Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas e regulamentos vigentes;

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

[...]

XVII - contribuir para o cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

Art. 159 - Ao servidor é proibido:

[...]

XIV - proceder de forma desidiosa;

[...]

Art. 175 A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

IV - improbidade administrativa;

V - insubordinação grave em serviço;

IX - lesão aos cofres e ao patrimônio público”.

“
Decreto Municipal nº 3.279/2018

Art. 5º Constituem deveres dos agentes públicos municipais:

[...
]

II – proceder com honestidade, probidade e tempestividade, escolhendo sempre, quando estiver diante de mais de uma opção legal, a que melhor se coadunar com a ética e com o interesse público;

Todavia,
a
instauração de proce
sso
administrativo
disciplinar
pressupõe
a existência de
justa causa, consubstanciada em
provas ou

fortes
indícios de que tenha o
servidor
público

praticado alguma
irregularidade no exercício d
as
suas
funções
.

Deste juízo

cito os seguintes precedentes:

“
EMENTA ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL. COMENTÁRIOS EM PÁGINA PESSOAL DO FACEBOOK SOBRE O CARGO DE DELEGADO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LEI Nº 8.112/90. ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.

[...]

8. Registre-se, ainda, que somente o exercício irregular das atividades funcionais do servidor público, que resulte em descumprimento a deveres ou inobservância a proibições, devidamente comprovados ou, ao menos, diante fortes indícios, é que deverão resultar na instauração de procedimento disciplinar para a sua apuração e eventual punição do agente (artigo 184, da Lei nº 8.112/90).

9. A instauração do Processo Administrativo Disciplinar pressupõe a existência de justa causa, sendo imprescindível, além de indícios de autoria, a existência de nexo causal entre a função exercida/atribuições do cargo com a suposta infração praticada.

[...]

11. Compete ao Judiciário garantir a devida observância aos ditames imperativos máximos constitucionalmente estabelecidos, não havendo, pois, que se falar em ingerência indevida no âmbito administrativo. Apelação e Remessa Necessária improvidas”.

(TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0815067-47.2017.4.05.8100, Relator: CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/12/2020, 3ª TURMA)

“
RECURSO ADMINISTRATIVO - ESCRIVÃ - ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM O DESEMPENHO DA FUNÇÃO - PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO - ARQUIVAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DE IRREGULARIDADES - RECURSO IMPROVIDO.

- Sem justa causa para a instauração de processo administrativo disciplinar, não estará legitimado o início da
persecutio
, para apurar falta funcional, em tese, praticada, sob pena de nulidade do procedimento administrativo disciplinar”.

(TJMG – Recurso Administrativo nº 10000160146288000, Relator: Des. Domingos Coelho, Data de Julgamento: 07/11/2016, Conselho da Magistratura, Data de Publicação: 25/11/2016)

“
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANCAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A instauração de procedimento administrativo pressupõe justa causa, consubstanciada em indícios de que tenha o servidor cometido irregularidades no exercício de suas atribuições (art. 143 da Lei 8.112 /90).

2. A discricionariedade do administrador público, limitada pela lei, está sujeita à análise jurisdicional a fim de que eventuais abusos sejam extirpados, observando-se os princípios da legalidade e razoabilidade.

3. Comprovada a inexistência de suporte fático apto a amparar o procedimento administrativo disciplinar, deve ser mantida a r. sentença que determinou o seu trancamento.

4. Recursos de apelação e reexame necessário conhecidos, mas não providos. Unânime”.

(TJDF – AP nº 0001854-86.2012.8.07.0018, Relatora: Des. FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 10/09/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/09/2014)

No mesmo sentido é o entendimento proclamado pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento de recursos administrativos:

“
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CONTRA CONSELHEIRO. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA. SIMPLES ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE DISSOCIADA DE OUTROS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

2. A simples alegação de morosidade, sem apresentação de indícios de infração funcional por parte do representado, não autoriza, nem mesmo em tese, a prosseguibilidade do pedido de reclamação, por patente ausência de justa causa.

3. A jurisprudência do CNJ é firme no sentido da impossibilidade de instauração de processo administrativo disciplinar sem a configuração de elementos mínimos da suposta conduta infracional do magistrado.

4. A via da Reclamação Disciplinar é medida extrema e séria, não podendo ser utilizada como via meramente corriqueira para obrigar o(a) relator(a) a impulsionar determinado processo, desconsiderando o seu acervo e as contingências e complexidades das providências a serem tomadas, em cada processo.

5. Recurso Administrativo conhecido e não provido”.

(CNJ - Recurso Administrativo em Reclamação Disciplinar - 0005017-75.2022.2.00.0000 – Relatora Min. ROSA WEBER - 112ª Sessão Virtual - julgado em 30/09/2022).

“
RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Nos termos do entendimento do Conselho Nacional de Justiça, é inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o Magistrado tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura.

3. Os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses circunscritas a simples ilações e referências genéricas, pois a instauração de PAD pressupõe que as imputações tenham sido respaldadas por provas ou indícios suficientes, que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do Magistrado.

4. A demonstração de justa causa é requisito essencial para a instauração de PAD, conforme reiterada jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça.

5. Recurso Administrativo a que se nega provimento”.

(CNJ – RD
nº
00019076820222000000, Relator
a

Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/05/2022)

“
RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA DE JUSTA CAUSA.

1. Os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses circunscritas a simples ilações e referências genéricas, sendo requisito essencial para a instauração de PAD a demonstração de justa causa.

2. Na espécie, não tendo sido as imputações de desvios funcionais respaldadas por provas ou indícios suficientes que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do (s) magistrado (s), deve ser mantido o arquivamento da Reclamação Disciplinar.

3. Recurso administrativo não provido”.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar nº 0000657-34.2021.2.00.0000 – Relatora Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 88ª Sessão Virtual - julgado em 11/06/2021).

“
RECURSO ADMINISTRATIVO EM REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO DEMONSTRADO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. ART. 26, § 1,º DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA.

1. É inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o magistrado, no exercício da atividade judicante, tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às exigências éticas da magistratura.

[...]

4. Não há justa causa ou razoabilidade para instauração de procedimento administrativo disciplinar.

5. Ausência de infringência aos deveres funcionais ou inércia do magistrado.

Recurso administrativo improvido”.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em REP - Representação por Excesso de Prazo - 0009626-43.2018.2.00.0000 - Rel.
Min.
HUMBERTO MARTINS - 54ª Sessão Virtual - julgado em 18/10/2019).

A
verbe-se,
outrossim,
que
n
a estrutura organizacional da Administração Pública em um estado democrático de direito o processo administrativo surge como uma forma de superação da atuação estatal autoritária. É por ele, fundamentalmente, que a legitimidade do poder desempenhado por meio da atividade administrativa ganha eficiência
e eficácia
.

É através do processo administrativo, em suas diferentes concepções e aplicações, que a Administração Pública concretiza os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da moralidade administrativa.

Neste contexto, o princípio da segurança jurídica, que está umbilicalmente ligado à exigência de estabilidade das relações jurídicas e administrativas, assegura não apenas a observância das prerrogativas processuais da Administração Pública, como também as dos administrados.

Da mesma forma, o princípio do devido processo legal, ao tempo em que assegura o poder/dever da Administração Pública de atuar material e formalmente segundo o que determina o ordenamento jurídico, também garante a concretização dos direitos fundamentais dos administrados, tais como o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao julgamento objetivo e motivado, pautado em regras previamente identificadas, que permitem ao administrado exercer um juízo de previsibilidade tanto a respeito das questões de direito material que envolvem a relação jurídica em que está inserido, como as regras procedimentais que deverão ser observadas.

Ao tratar desse tema, Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que:

“
[...] é sabido e ressabido que a ordem jurídica corresponde a um quadro normativo proposto precisamente para que as pessoas possam se orientar, sabendo, pois, de antemão, o que devem ou o que podem fazer, tendo em vista as ulteriores consequências imputáveis aos seus atos. O Direito propõe-se a ensejar uma certa estabilidade, um mínimo de certeza na regência da vida social. Daí o chamado princípio da “segurança jurídica”, o qual, bem por isso, se não é o mais importante dentre todos os princípios gerais de Direito, é, indisputavelmente, um dos mais importantes entre eles.

[...]

Tanto mais porque inúmeras dentre as relações compostas pelos sujeitos de direito constituem-se em vista do porvir e não apenas da imediatidade das situações, cumpre, como inafastável requisito de um ordenado convívio social, livre de abalos repentinos ou surpresas desconcertantes, que haja uma certa estabilidade nas situações destarte constituídas.

Esta “segurança jurídica” coincide com uma das mais profundas aspirações do homem: a da segurança em si mesma, a da certeza possível em relação ao que o cerca, sendo esta uma busca permanente do ser humano. É a insopitável necessidade de poder assentar-se sobre algo reconhecido como estável, ou relativamente estável, o que permite vislumbrar com alguma previsibilidade o futuro; é ela, pois, que enseja projetar e iniciar, consequentemente – e não aleatoriamente, ao mero sabor do acaso - comportamentos cujos frutos são esperáveis a médio e longo prazo. Dita previsibilidade é, portanto, o que condiciona a ação humana. Esta é a normalidade das coisas”.

(Curso de Direito Administrativo, 25ª edição, Malheiros, 2008, página 124).

D
estarte
,
a

exigência
de justa causa para a deflagração do processo administrativo disciplinar está intrinsecamente ligada à
s
garantia
s constitucionais
do devido processo legal
e da segurança jurídica
,
conferindo

legitimidade à atuação da
Administração Pública
e
imped
indo
a adoção de condutas arbitrárias contra os administrados.

Anote-se que
a
instauração de um processo disciplinar,
ainda que assegurado o
exercício do contraditório e da ampla defesa antes de qualquer punição, não deixa de ser uma situação gravosa para o servidor público,
razão pela qual
é
exig
ida
a demonstração da
justa causa,
consubstanciada em
suporte fático
e elementos objetivos
que evidencie
m
a prática da infração,
garantindo
que o agente público não fique refém de decisões proferidas com base em
meras
ilações ou
na avaliação
puramente
subjetiva
da autoridade administrativa
,
motivada por questões pessoais
.

N
a hipótese,
a prova documental produzida comprova
que o agravado tomou posse no cargo de Procurador do Município da Serra no ano de 2006,
quando
passou a atuar na ação de desapropriação nº 0016861-26.1997.8.08.0048, ajuizada pelo Município em 16/09/1997, referente a uma área de 75.000m2 (setenta e cinco mil metros quadrados)
localizada às margens da rodovia que liga os bairros Laranjeiras e Jacaraípe,
expropriada para a construção de um Kartódromo.

E
m consulta ao andamento da aludida ação de desapropriação, notadamente
a
sentença disponibilizada no sítio eletrônico deste Egrégio TJES, constata-se que o Município da Serra propôs na
petição
inicial o pagamento de uma indenização no valor de R$ 30.750,00 (trinta mil setecentos e cinquenta reais),
afirmando que o imóvel expropriado era constituído por uma área rural.

A
o receber a inicial o MM. Juiz de Direito de 1º Grau determinou a realização de prova pericial para a avaliação do imóvel, a qual, de acordo com os fatos narrados nas razões recursais, confirmou o valor indicado
pelo Município da Serra
.

Todavia, por ter sido realizada antes da citação de todos os
litisconsortes
, entre eles a empresa Tuga Incorporações e Empreendimentos Ltda., a prova
pericial

f
oi anulada.

Averbe-se que a falta de citação de todos os litisconsortes
o
correu
por

vício verificado ao
tempo do
ajuizamento da ação, quando o agravado ainda não ocupava o cargo de Procurador do Município da Serra.

Não obstante, ao tomar conhecimento
da decisão que reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados sem a citação de todos os r
éus
e determinou a realização de nova prova pericial, o agravado, já na condição de Procurador do Município, interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 0900340-87.2011.8.08.0048, o qual foi desprovido pela Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ao realizar a nova prova pericial, em junho de 2013, o perito nomeado pelo Juízo atestou que o imóvel estava localizado
em
uma área urbana e apurou que o valor
d
o metro quadrado na região
era de
R$ 334,33 (trezentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos),
concluindo que o valor de mercado do terreno objeto da ação, medindo 75.000m2 (setenta e cinco mil metros quadrados), seria de R$
25.074.750,00 (vinte e cinco milhões, setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

E apesar da impugnação apresentada pelo Município da Serra quanto ao valor apurado pelo perito, o MM. Juiz de 1º Grau proferiu sentença
condenando
o
ente público

ao
paga
mento

da quantia indicada
no laudo
pericial
a título de justa indenização pela desapropriação do imóvel.

N
o julgamento do reexame necessário e do recurso de apelação cível
interposto contra a aludida sentença a Terceira Câmara Cível deste Egrégio
TJES
manteve o valor da indenização.

Contra
o
acórdão o Município da Serra, representado pelo agravado, opôs embargos de declaração alegando, entre outras matérias, a existência de erro
in judicando
na decisão que determinou a repetição da prova pericial, requerendo o restabelecimento da primeira perícia realizada.

Os documentos anexados no id. nº 6
9
77316, páginas 39-4
7
, comprovam que após
tomar conhecimento do acórdão
que rejeitou os embargos de declaração
supramencionados
o então Procurador-Geral do Município da Serra,
Dr. Harlen Marcelo Pereira de Souza,
designou o
Dr.
Guilherme Miranda Ribeiro para auxiliar o agravado na condução do processo de desapropriação,
momento a partir do qual os 3 (três) advogados passaram a
deliberar
de forma conjunta
a respeito das
soluções jurídicas
possíveis para
o caso.

De acordo com
tais
mensagens,
o
Procurador-Geral solicitou
ao Dr. Guilherme a
elaboração de estudo sobre a viabilidade do ajuizamento de ação rescisória contra o acórdão que manteve o valor da indenização,
bem como sobre a possibilidade de desistência da desapropriação,
sugerida pelo agravado
.

Em e-mail datado de 29/04/2022, o Dr. Guilherme encaminhou ao Procurador-Geral um documento denominado “Nota Técnica”, sugerindo avaliação sobre a desistência da desapropriação “por não vislumbrar qualquer probabilidade de êxito em alterar o valor da justa indenização em sede de REsp” e “por entender que não há matéria para rescisória”.

Na mesma data o Procurador-Geral encaminhou
tal
documento ao agravado e, em e-mail datado de 05/05/2022, o informou que a promoção pela desistência da desapropriação havia sido protocolizada, gerando o processo administrativo nº 26.035/2022,
demonstrando a sua
concord
ância
com a proposta contida na nota técnica supramencionada.

Não obstante
, no dia 27/12/2022, o Dr.
Harlen Marcelo Pereira de Souza,
ainda no exercício do cargo de Procurador-Geral do Município, encaminhou ao Prefeito requerimento de abertura de processo administrativo disciplinar contra o agravado alegando
o descumprimento dos deveres inerentes ao cargo pelo fato de não ter interposto recurso
especial ou
recurso
extraordinário
contra o
acórdão
proferido pela Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do reexame necessário e
da
apelação
cível
interpost
a contra a sentença proferida

n
a ação de desapropriação
.

Tal requerimento foi deferido, dando ensejo à publicação da Portaria nº 210/2022,
que instaurou
o
p
rocesso
a
dministrativo
disciplinar
nº 50.579/2022.

Destarte
, as provas reunidas revelam, ao menos nesta fase inicial do processo, a ausência de justa causa para a deflagração do processo administrativo disciplinar, tendo em vista que a não interposição d
os
recurso
s
ocorreu com a anuência do Procurador-Geral do Município
e

após a elaboração de estudo técnico que concluiu não haver probabilidade de êxito em reduzir o valor da indenização em sede de recurso especial ou extraordinário
.

Além disso, a instauração do processo disciplinar neste caso viola os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal,
eis
que
iniciado a partir do
comportamento manifestamente contraditório do Procurador-Geral do Município,
que
anui
u
com
a
proposta de não interpor
recurso
para os
Tribunais Superiores, encaminhando ao agravado estudo técnico concluindo não haver
p
robabilidade de êxito em alterar o valor da indenização
pelas vias recursais cabíveis
e
informando
que a
melhor
solução para o caso seria dar início ao processo de desistência da desapropriação
, ao mesmo tempo em que requereu a abertura do PAD, omitindo o fato de que o agravado agiu sob a sua orientação
.

Assim, em vista da comprovação dos requisitos
do
art. 7º, III da Lei 12.016/2009, eis que demonstrada a relevância dos fundamentos deduzidos na inicial e o risco de dano ao resultado útil do processo
com o prosseguimento
do processo administrativo disciplinar, não há raz
ão
para
a reforma
da decisão que deferiu a medida liminar pleiteada no mandado de segurança.

Ante o exposto,

nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator